Tribunal: STF
Processo: HC 248095
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006. Retroatividade da lei penal mais benigna. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Wessler Sobrinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 925.050/SC (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 13, 14 e 15).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Argumenta que o “óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 só foi possível em razão do reconhecimento da reincidência operada a partir de uma vetusta condenação ainda no revogado art. 16, da Lei 6.368/1976”. Aduz que a jurisprudência atual não mais admite que a condenação por posse ilegal de droga para consumo pessoal seja considerada para fins de reincidência. Alega a possibilidade de aplicação da aludida minorante, no patamar máximo. Pleiteia o decote da reincidência na segunda fase da dosimetria. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, firmou-se nesta Corte o entendimento de que a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, assim como no caso, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pela defesa do paciente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Inicialmente, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de sentença condenatória transitada em julgado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que:



    “Busca-se, conforme relatado, o afastamento da reincidência do paciente, para que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado e os benefícios decorrentes do ajuste da pena. 



    Ao analisar o pleito veiculado em sede de revisão criminal, a Corte de origem assim decidiu (e-STJ, fls. 17/21):



    [...] 



    De pronto, registra-se que o pleito não merece prosperar. 



    Conforme relatado, o Revisionando foi condenado em Primeiro Grau, nos autos da ação penal n. 0010433-13.2009.8.24.0064, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Doravante em sede de recurso (Apelação n.0010433-13.2009.8.24.0064), foi confirmada a autoria e a materialidade do delito e mantida incólume a dosimetria da pena do Revisionando. 



    Com efeito, da análise dos autos originários, extraem-se os seguintes fundamentos utilizados na sentença condenatória para o cálculo e aplicação da pena (Evento 1, Sentença Outro Processo 5, p. 5): 



    "Passo à aplicação da pena. 



    Analisando as circunstâncias judiciais insertas no artigo 59 do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, como fundamento e medida da responsabilidade penal, desponta comprovada, sendo, por outro lado, normal ao tipo legal infringido. O acusado apresenta antecedentes criminais (fl. 67), que serão analisados na segunda etapa em razão da reincidência, demonstrando que possui conduta social e personalidade voltadas à prática delituosa. Os motivos do crime, pelo que se percebe, decorreram da possibilidade de auferir lucro fácil. As circunstâncias e as consequências, são pertinentes à espécie. 



    Forte nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, considerando que incide a agravante da reincidência (autos n. 064.04.015228-0, pena extinta em 30.05.2007, conforme certidão de fl. 77), aumento 1/6 fixando a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição, tornando assim a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Destaco que cada dia-multa será equivalente ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a ser atualizado na forma do § 2º do artigo 49 do Código Penal." 



    Da análise da condenação supra, verifica-se que o cerne da questão gira em torno do cálculo efetuado na segunda fase da dosimetria da pena, pois o Magistrado a quo utilizou da condenação pela prática do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 6.368/1976 como agravante da reincidência, referindo-se, no caso, aos autos n. 064.04.015228-0, consoante certidão de antecedentes criminais acostada no Evento 1, Outros 9.. 



    Antes da análise do mérito, convém tecer alguns comentários sobre a referida ação anterior, utilizada a título de reincidência. 



    Nos autos de ação penal n. 064.04.015228-0, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de Wilson Wessler Sobrinho, dando-o como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 6.368/76, pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 25-8-1999. 



    Destarte, o juízo a quo desclassificou a referida conduta, condenando-o pelo delito de porte/posse de droga para consumo próprio (art. 16 da Lei 6.368/76), atualmente tipificado pelo art. 28, da Lei 11.343/06. 



    Diante disso, apesar dos argumentos lançados pelo Requerente, não há como deferir o almejado afastamento da reincidência da dosimetria da pena dos autos n. 0010433- 13.2009.8.24.0064. 



    Isso porque, apesar desta Relatora, filiar-se à corrente que considera desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, é forçoso reconhecer que à época da prolação da sentença condenatória (prolatada em 10-11-2016 e publicada em 16-11- 2016- Evento 247 dos autos originários) o entendimento jurisprudencial dominante era no sentido de que era possível utilizar a condenação anterior pela prática do delito de porte de entorpecentes para uso próprio para caracterizar maus antecedentes ou reincidência: 



    [...] 



    Doravante, sobre a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, é importante consignar que este Grupo Criminal já decidiu que "A retroatividade da lei penal em situações que beneficiam o réu não é extensiva à jurisprudência. A alteração de posicionamento, portanto, não autoriza a revisão de decisum que aplicou entendimento adotado à época em que foi proferido, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada." (Revisão Criminal n. 4010401-83.2019.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. em 31/7/2019) 



    Tal entendimento justifica-se pelo fato de que a ação de Revisão Criminal admite modificação da decisão transitada em julgada quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal, consoante art. 621 do Código de Processo Penal, mostrando-se incabível a revisão do decisum quando o pedido diz respeito à interpretação da lei ou à modificação de entendimento jurisprudencial. 



    Nesse sentido, este Segundo Grupo Criminal já decidiu;  [...] 



    Diante deste contexto, não deve ser acolhida a pretensão de afastar a reincidência do Revisionando, porquanto a configuração da agravante valeu-se da certidão de antecedentes criminais existente nos autos originários e que registrou condenação pelo art. 16, caput, da Lei 6.368/1976 (posse/porte de droga para consumo próprio), de modo que por ocasião da sentença, o Magistrado Singular fez uso do posicionamento à época sedimentado, posto que o entendimento jurisprudencial que impede tal proceder é muito posterior à data da sentença, conforme já destacado neste voto. 



    Logo, não se verifica irregularidade ou erro quando da incidência da agravante da reincidência, a dosimetria da pena dos autos 010433-13.2009.8.24.0064 deve ser mantida incólume. 



    Por derradeiro, uma vez mantida a reincidência do Revisionando, não há falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, notadamente porque o Requerente não é primário e não preenche os requisitos para a concessão da benesse.



    Como se vê, os fundamentos constantes do acórdão impugnado encontram-se em harmonia com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, assim como no caso, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pela defesa do paciente. 



    Assim, Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. (AgRg no HC n. 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “não há falar em retroatividade ou não de atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, porquanto esses não se confundem com atos normativos sujeitos ao Princípio da Legalidade.” (HC 237.755/SE, Rel. Min. Luiz Fux); “Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria” (HC 208.917/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14.8.2023). No mesmo sentido: HC 161.452 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.4.2020; RHC 232.893/PR, Rel, Min. Cristiano Zanin.



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois as Cortes anteriores tão somente reproduziram a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que torna inviável a concessão da ordem pleiteada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente